Tribunal: TJSP
Processo: 1562259-85.2017.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade do IPTU de 2016 em execução fiscal contra a Concessionária Move, julgando extinta a execução fiscal sem resolução do mérito.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a inexigibilidade do IPTU de 2016 em execução fiscal contra a Concessionária Move, julgando extinta a execução fiscal sem resolução do mérito.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessionária de serviço público é parte legítima para figurar como contribuinte do IPTU, considerando a posse exercida sobre o imóvel.
III. Razões de Decidir.
3. Imóvel desapropriado por utilidade pública para implantação da Linha 6-Laranja do Metrô. Posse exercida sem "animus domini". Concessionária que possui apenas a mera detenção do imóvel, não sendo, portanto, contribuinte do IPTU. Precedentes do E. STJ e deste TJSP.
4. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Dispositivo.
5. Recurso não provido.